Tribunal: STF
Processo: RE 89026
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
SÚMULA 146. SUA APLICAÇÃO PRESSUPOE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE OFICIO,
LOGO APÓS O DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
PLEITEANDO O AGRAVAMENTO DA PENA.